Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 1022237-33.2020.8.11.0000, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida na instancia de piso, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003238-06.2020.8.11.0041, aflorada pela empresa agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da lavra da MM Juíza de Direito Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, em Regime de Exceção, que em apartada síntese, constatando a existência de processo executivo, cujo título embasador refere-se ao débito que a agravante pretende nulidade, declarou, ex oficio, a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, por onde o processo referência tramita e, por via de consequência, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal e, o fez, com apanágio no artigo 64, §1o, do Código Procedimental Civil e no art, 2o da Resolução n. 023/2013/TP.
Contra essa decisão a Empresa AGREX DO BRASIL S/A., apresenta o recuso de agravo de instrumento, objetivando sua reforma, já em sede de antecipação de tutela, com o viso de ver assegurada a continuidade da tramitação da ação de base no Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá.
Na peça madrugadora recursal, inicialmente, discorre que ajuizou a ação anulatória de débito fiscal objetivando, desde logo, a suspensão da exigibilidade do débito e a garantia de emissão de Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, tendo ofertando para tanto, seguro garantia n. 0619020208811077500144443, no valor de R$ 119.824,23 (cento e dezenove mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) que representa o valor da dívida tributária mais 30% (trinta por cento).
Com a garantia ofertada o togado singular deferiu parcialmente o pedido deprecado em sede de antecipação de tutela, apenas, para determinar que o Fisco emita em favor da contribuinte Certidão Negativa de Débito, garantindo, assim, a plena regularidade fiscal da empresa agravante, indeferindo, entretanto, o pedido atinente à suspensão da exigibilidade do débito.
Não obstante referida decisão somada à reconhecida regularidade fiscal pelo próprio FISCO, a agravante foi surpreendida com seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA Experian).
Prossegue aduzindo que tentou resolver o impasse junto à Fazenda Pública, todavia, sem obter êxito, sob a justificativa de que não possuem convênio com a Serasa Experian, razão pela qual, não efetivou o registro e, desta forma, também não havia meios para solicitar a pretendida baixa.
Diante disso, peticionou ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública, implorando que fosse enviado ofício à afamada empresa Serasa Experian, para que fosse retirado de seus sistemas qualquer apontamento ou restrição relativo ao débito questionado na ação declaratória de nulidade de débito fiscal, uma vez que afastada a inadimplência em vista da garantia ofertada.
No entanto surpreendentemente, teve como resposta a decisão agravada, que, depois de DECLINAR de sua competência para processar e julgar os autos, o togado singular, determinou a remessa dos autos à Vara Especializada de Execuções Fiscais.
Sustenta que a decisão agravada além de ser omissa quanto à negativação indevida do nome da empresa, mostrou-se prematura, na medida em que os débitos, quando do ajuizamento da ação declaratória em 27/01/2020, ainda não se encontravam inseridos na dívida ativa, o que só veio a ocorrer em 22/06/2020. Como se não bastasse, a ação executiva anunciada, tombada sob o número 1000538-93.2020.8.11.0029, tramita na Comarca de Canarana-MT e, sequer, foi efetivada sua citação.
Assim, argumenta que a competência deve ser delimitada por ocasião do ajuizamento da ação anulatória, quando os débitos questionados não se encontravam inseridos na dívida ativa, logo, inexistia ação expropriatória fiscal. A mudança de situação de fato, qual seja, a inscrição na dívida ativa e o ajuizamento da ação de execução, nesta quadra, em que sequer houve citação da agravante, têm o condão de modificar a competência.
Assim, discorre sobre a presença dos requisitos do artigo 300, bem como do artigo 1.019, I, c/c art. 932 todos do Código Procedimental Civil e, nesta senda, almeja a concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para que seja modificada a decisão proferida na instância de piso e, por via obliqua, seja determinada a manutenção dos autos de ação anulatória n. 100323-06.2020.8.11.0041 junto ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Publica de Cuiabá até o julgamento de mérito deste recurso, bem como, para que seja oficiado ao Serasa Experian para que procedam com a baixa da negativação do nome da agravante relativos aos débitos fiscais sedimentados nos TAD’s 1125387-4 e 1125388-0 e exigidos no executivo fiscal n. 1000538-93.2020.8.11.0029, posto que integralmente garantidos.
No mérito, seja dado provimento ao agravo para reconhecer, em definitivo, a competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de débito fiscal.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo. Devidamente preparado ( (Id. 63722992). Instruído com as peças necessárias para sua formação, haja vista que o processo originário foi distribuído pelo PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Analiso o pedido de antecipação de tutela de formulado pela empresa AGREX DO BRASIL S/A agravante, com amparo nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, e art. 932, todos do Código Procedimental Civil.
É Cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável de dano ou risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
Em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, das provas documentais vertidas aos autos, nesta apreciação perfunctória, não me vislumbra, desde logo, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, notadamente, levando-se em consideração que o entendimento externado pelo ilustre magistrado, condutor do feito, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Tribunal de Justiça – In verbis:
EMENTA
CONFDLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO N. 23 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 /TJMT. Nos termos da Resolução n.23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Fazenda Pública Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos na dívida ativa. Comprovação que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, Des, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS cíveis reunidas de direito público e coletivo, Julgamento proferido em 16/09/2016, Publicado no DJE em 23/09/2016).
Ademais, não vejo qualquer prejuízo que possa advir à agravante com a remessa dos autos à Vara Especializada de Executivos Fiscais e apreciação da matéria afeta à negativação do nome da agravante pelo Juízo competente,
No mesmo espelho de análise, também, não vislumbro a presença do periculum in mora.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é à medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpram-se.
Cuiabá, 1o de novembro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora